Tribunal: TJES
Processo: 5013782-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013782-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ADALGISIO NERES RIBEIRO

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido autoral para declarar inexistente débito decorrente de contratação fraudulenta, condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira diante de fraude na contratação e negativação indevida do nome do consumidor; (ii) estabelecer se a inscrição indevida configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo; e (iv) definir o termo inicial dos juros de mora e a adequação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade
:
Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada.

4.
Mérito:

A instituição financeira não comprova a inexistência de falha na prestação do serviço nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que lhe incumbia conforme o art. 14, §3º, do CDC.

5
.
As assinaturas constantes na proposta de adesão divergem manifestamente da assinatura do documento pessoal do autor, evidenciando a inexistência de contratação válida e a ocorrência de fraude.

6
.
A fraude praticada configura fortuito interno, inerente à atividade da instituição financeira, incapaz de afastar o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado do STJ.

7
.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a prova do prejuízo.

8
.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

9
.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende a ausência de dano moral
in casu
, consubstanciado na inexistência de conduta ilícita e, subsidiariamente a redução do montante. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da r. sentença do evento 17922645, integrada pela decisão do evento 17922653, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de inexistência de débito c/c dano material e moral
”, movida por
ADALGISIO NERES RIBEIRO
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: “c
ondenar a parte Requerida ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de dano moral, pela inscrição indevida do nome do autor no cadastro de restrição ao crédito, valor sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) - inscrição indevida - até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic
”.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17922654, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
agiu de boa-fé, tendo adotado todas as providências necessárias para apuração dos fatos e promovido o estorno integral da compra não reconhecida, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais;
(II)
não restou configurado dano moral indenizável, porquanto os fatos narrados não ultrapassariam o mero aborrecimento cotidiano;
(III)
subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo e configuraria enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido;
(IV)
ainda de forma subsidiária, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora, para que incidam apenas a partir do arbitramento da indenização;
(V)
pugna, por fim, pela não majoração ou pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta na inicial que o apelado teve seus documentos pessoais furtados em 12/11/2020 e que, posteriormente, tomou conhecimento de que seu nome fora indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de débito no valor de R$ 142,52 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), oriundo de contratação que afirma não ter realizado, razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição realizada em seu nome e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Fixadas tais premissas, é cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Entretanto, a pretensão da apelante de conferir a responsabilidade pela fraude a terceiro e ao descuido do apelado depende da comprovação de que inexistiu a falha na prestação do serviço apontada na exordial ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a fim de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados em razão do evento narrado na inicial (art. 14, §3º, do CDC).

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Porém, não obstante a irresignação da apelante, verifica-se que restou devidamente comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços, sobretudo porque a financeira não logrou êxito em se desincumbir do ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade pela negativação do nome do apelado, tampouco a eventual contribuição deste para o evento danoso, ônus que lhe incumbia.

Com efeito, conforme bem destacado pelo magistrado de origem, observa-se que as assinaturas apostas na proposta de adesão acostada à fl. 01 do evento nº 17922636 são manifestamente distintas daquela constante no documento pessoal do apelado, circunstância que reforça a conclusão acerca da inexistência de contratação válida e da ocorrência de fraude.

Ressalte-se, ainda, que o apelado teve seu nome indevidamente negativado em 21/04/2021, conforme evento nº 17922125, permanecendo a restrição até 16/08/2021, momento em que a apelante procedeu ao respectivo cancelamento após a concessão de medida liminar no bojo da ação ajuizada pelo apelado perante o Juizado Especial (registrada sob o nº 5006797-65.2021.8.08.0035), que posteriormente foi extinta sem resolução de mérito.

Ademais, a ocorrência da fraude é incontroversa nos autos, não tendo a apelante sustentado a existência de contratação regular pelo apelado, razão pela qual a hipótese se amolda ao denominado fortuito interno, o qual, ainda que imprevisível ou inevitável, encontra-se intrinsecamente ligado à atividade desempenhada pela apelante, não sendo apto, portanto, a afastar sua responsabilidade pelos danos causados.

Sobre a matéria, a doutrina
2
ensina que:

O caso fortuito interno consistira no fato inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade. Já o fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.

Assim, em se tratando de negativação indevida como é o caso dos autos, os danos morais são presumidos, valer dizer,
in re ipsa,
ou seja, a negativação indevida configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que se refere à valoração do dano moral, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito, ou seja, para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
3
.

Analisando as peculiaridades do caso, reputo que o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado pelo magistrado primevo é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade do apelado e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Aliás, pontuo que a importância em questão não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, vide o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alegou não ter solicitado o cartão de crédito que originou cobranças fraudulentas em fatura vencida em dezembro de 2018, culminando em negativação indevida de seu nome. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na emissão e utilização fraudulenta de cartão de crédito não solicitado; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para a configuração do dever de indenizar por danos morais decorrentes da negativação indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes se enquadra na definição de relação de consumo, conforme arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14 da referida norma. 4. A instituição financeira reconhece, em contestação, que cancelou o débito e retirou o nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes, o que evidencia o reconhecimento da irregularidade da cobrança. 5. As transações questionadas destoam do padrão de consumo habitual da autora, revelando indícios de fraude por terceiros, cuja responsabilidade recai sobre o banco por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 6. A falha na segurança do sistema bancário configura falha na prestação do serviço e impõe à instituição financeira o dever de indenizar. 7. O ônus de provar a legitimidade das transações e o uso autorizado do cartão é do fornecedor, por se tratar de fato positivo. A apelada não comprovou o uso legítimo, tendo, ao contrário, confirmado o cancelamento das cobranças. 8. A negativação indevida do nome da autora, por débito inexistente, enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 se mostra adequado à extensão do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001646-09.2021.8.08.0035 - Relator: Des. Alexandre Puppim - Julgado em: 02/09/2025).

A C Ó R D Ã O EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2 . A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica. 3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas. 4 .
O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes.
5 . Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008558620218080056, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e bandeira de cartão de crédito, em ação indenizatória ajuizada por consumidor, pleiteando a restituição de valores cobrados indevidamente após fraude na contratação de cartão de crédito e utilização fraudulenta, além de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços por parte das requeridas em razão da fraude na contratação e utilização do cartão de crédito; (ii) estabelecer se as rés são responsáveis pela devolução dos valores cobrados indevidamente e em que modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar o quantum indenizatório pelos danos morais sofridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC)à relação jurídica entre as partes, conforme o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela falha na prestação de serviços. 4. A responsabilidade objetiva das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros já é pacificada pelo STJ, conforme REsp nº 1199782, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras a responsabilidade pelos danos gerados por fraudes, caracterizando-se como fortuito interno . 5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada em primeiro grau, considerando que o autor alegou fato negativo (não contratação), sendo dever das rés comprovarem a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu. 6 . A responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços na cadeia de consumo, incluindo a bandeira do cartão de crédito, está prevista no art. 14 do CDC, afastando-se o argumento de ilegitimidade passiva da Mastercard. 7. O dano moral in re ipsa foi configurado pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1281519/RS e AgInt no AREsp 858 .040/SC). 8.
Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, conforme a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes.
9. Quanto à repetição de indébito, o valor indevidamente cobrado deve ser restituído de forma simples, uma vez que a cobrança ocorreu antes da modulação dos efeitos do acórdão do STJ que afastou a necessidade de comprovação de má-fé (EAREsp nº 664888/RS). IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Apelos das requeridas parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Apelo do autor parcialmente provido para condenar os requeridos à restituição do valor de R$ 568,78, na forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária desde o prejuízo. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50027727220218080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Na sequência, em que pese a insurgência da apelante quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
4
.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, a insurgência não merece acolhida, uma vez que a verba foi fixada no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
5
e no enunciado nº 241 do FPPC
6
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 546.

3
(EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

4
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

5
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

6
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)